Tribunal: TJDFT
Processo: 0724959-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0724959-61.2019.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO - I - Trata-se de conflito negativo de competência entre a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas e a 15a Vara Cível de Brasília, tendo por objeto demanda de prestação de contas ajuizada por Douglas Geraldo de Souza Oliveira contra Banco de Brasília S/A. O suscitado declinou ex officio para o foro do domicílio do réu e também por entender que conspiraria contra os objetivos da Lei 13.850/19 a concentração, em Brasília, de demandas envolvendo sociedades de economia mista integradas pelo DF. O suscitante acena com a impossibilidade de declinatória espontânea em caso de competência territorial relativa. - II - Trata-se de competência de foro, portanto, de competência territorial, no caso, relativa, que é insuscetível de controle judicial espontâneo. Os argumentos do suscitado não alteram a natureza da competência nem a impossibilidade assinalada. Não custa registrar, porém, que o propósito da Lei 13.850/19 foi, não só aliviar a carga das Varas de Fazenda, como viabilizar o ingresso das sociedades de economia mista locais nos Juizados Especiais, matéria assaz polêmica e controversa, tanto que ensejou o IDR 2017.00.2011909-9, em cujo julgamento prosseguiu a divergência, tanto que a votação não foi unânime (ac. 1.057.916/Desa. Nídia Corrêa Lima). Enfim, a declinatoria fori de que ora se trata não conta com respaldo legal nem jurisprudencial (CPC 65 e STJ 33). Ainda que se considere configurada, em tese, relação material subordinada ao CDC, não se justificaria a declinatoria da demanda proposta por consumidor (TJDFT 23). Posto isso, autorizado pelo CPC 955, § único, I, declaro a competência do Juízo suscitado – 15a Vara Cível de Brasília. Comunique-se. P.I. Arquivem-se. Brasília 5 de maio de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR